Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Insurge-se a parte executada, via agravo de instrumento, contra decisão do Juízo de origem que conheceu seus embargos à execução como exceção de pré-executividade e, em seguida, rejeitou os argumentos defensivos de tal peça. O agravante requer o reconhecimento da adulteração na cártula do cheque executado.
2. Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados os embargos de declaração opostos pela parte agravada contra a decisão monocrática de ID 17250463.
3. O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias, na forma do art. 1.003, §5o, do CPC, os quais devem ser contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. No caso dos autos, a decisão da origem foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 29/05/2020, sendo considerada publicada no dia 01/06/2020. Desta forma, nos termos do art. 224, §3o, do Código de Processo Civil – CPC, o início do prazo recursal se deu no dia 02/06/2020, encerrando-se em 23/06/2020. Uma vez que o agravo de instrumento foi interposto apenas no dia 24/06/2020, o mesmo se mostra intempestivo.
5. Agravo NÃO CONHECIDO. Condeno o agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.